Tribunal: TJMT
Processo: 1037085-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037085-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 701.472.552-10 (PACIENTE), EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 705.984.692-14 (PACIENTE), FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI - JUIZA DE DIREITO (IMPETRADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHA MENOR SOB OS CUIDADOS DA PACIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS N. 25 E 43 DA TCCR/TJMT. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Inquérito Policial n. 1019476-24.2025.8.11.0042, que converteu em preventiva a prisão em flagrante das pacientes, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 6,836 kg de maconha.

A defesa alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e a existência de filha menor sob os cuidados de uma das pacientes, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

II – Questão em discussão:

Verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis das pacientes e da alegação de maternidade de filha menor, à luz dos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

III – Razões de decidir
:

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (6,836 kg de maconha) revela, por si só, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social das pacientes, justificando a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

As condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e bons antecedentes – não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

No que se refere à alegação de que a paciente Érika é mãe de criança menor, tal circunstância, embora relevante, não autoriza automaticamente a substituição da prisão por domiciliar, ausente a comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados diretos, como exige o art. 318 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que o benefício da prisão domiciliar, em tais hipóteses, constitui medida excepcional e de caráter substitutivo, somente cabível mediante demonstração concreta de necessidade, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, inexistindo elementos que evidenciem constrangimento ilegal, deve ser mantida a prisão preventiva, amparada em decisão fundamentada, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva.

IV – Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de filho menor de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, incisos LXI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal;
arts
. 312, 313,
315, 318 e 319 do Código de Processo Penal;
arts
. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados 25 e 43 da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
.
Habeas Corpus
coletivo n. 143.161/SP – STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Evanilson Miguel de Souza Amorim em favor de
ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA
e
EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1019476-24.2025.8.11.0042 (Id. 323857897), converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006.

Consta dos autos que as pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da apreensão de
6,836 kg de maconha
(tipo
Skunk
)
, tendo a autoridade judiciária destacado a expressiva quantidade de entorpecente como indicativo de elevado grau de periculosidade e necessidade de garantia da ordem pública. A custódia foi mantida mesmo após pedido da defesa para substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

Em suas razões (Id. 323857897), o impetrante sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Aduz que as pacientes são primárias, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

No caso específico
a

Erika, uma
das pacientes, afirma
ser
mãe de menor de idade, o que atrairia a aplicação do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Todavia, a magistrada de origem afastou a incidência do referido dispositivo, ao entender não comprovada a imprescindibilidade da genitora aos cuidados da criança.

Alega, ainda, que a manutenção da prisão cautelar configura antecipação indevida de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, requerendo, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvarás de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora
. (id.
325616868
).

A liminar foi indeferida (Id. 324000119), reservando-se a apreciação do mérito ao órgão colegiado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pel
a denegação da ordem de
do
Habeas Corpus
(Id. 326244856), sustentando que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Evanilson Miguel de Souza Amorim em favor de
ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA
e
EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA
, contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT), que manteve a prisão preventiva das pacientes nos autos do Inquérito Policial n. 1019476-24.2025.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

A ordem não merece acolhimento.

O
fumus
comissi
delicti
encontra-se devidamente evidenciado pelos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, demonstrados nos elementos constantes dos autos, notadamente no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e nas declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela diligência.

O
periculum
libertatis
também se encontra presente, evidenciado pela expressiva quantidade
e a qualidade
d
o
entorpecente apreendido, pois as pacientes foram presas em flagrante na posse de 6,836 kg de maconha
(tipo
skunk
)
, tendo a prisão sido convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, conforme consignado na decisão fundamentada prolatada pela autoridade apontada como coatora (Id. 323857897).

Devo constar que o
transporte da droga foi realizado por meio de ônibus em um esquema de tráfico interestadual. A conduta atribuída às pacientes revela uma sofisticação logística, com atuação em pelo menos três unidades da Federação: RO (Rondônia), MT (Mato Grosso) e GO (Goiás)
.

Os documentos apreendidos e os depoimentos detalham a rota e as empresas de ônibus envolvidas:
(i)

a
paciente EVELIN QUEIROZ DE OLIVEIRA embarcou em um ônibus na cidade de Vilhena/RO (Rondônia) com destino a Cuiabá/MT
; (
ii
)

c
onstam nos autos bilhetes de passagem rodoviária para o trajeto Vilhena-RO
-
Cuiabá-MT (
Empresa
E
ucatur
) em posse de
Evelin
; (
iii
) a
paciente ERIKA QUEIROZ DE OLIVEIRA também tinha um bilhete de passagem
rodoviária para o trajeto Vilhena-RO
-
Cuiabá-MT (
Empresa
Gran
Expresso)
; e, (
iv
)
Além disso, Erika possuía uma passagem comprada para Jataí/GO

A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos dos autos, especialmente na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, circunstância que, por si só, revela acentuada periculosidade social e justifica a segregação cautelar, em consonância com o entendimento consolidado no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

A alegação de que as pacientes são primárias, possuem bons antecedentes e residência fixa não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consoante entendimento pacificado n
esta Corte, gerando o Enunciado de n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Quanto
ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar à paciente Érika, sob o fundamento de ser mãe de menor de idade, observa-se que a decisão impugnada expressamente consignou não haver prova da imprescindibilidade da genitora aos cuidados da criança, conforme exige o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Cumpre, ademais, proceder ao necessário
distinguishing
em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
H
abeas
C
orpus
coletivo n. 143.641/SP, que concedeu prisão domiciliar a mulheres gestantes ou mães de filhos menores de 12 anos
.

N
o caso concreto não restou demonstrado que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do infante, requisito essencial para a incidência do precedente.

Consta dos autos que a menor
se encontra
sob os cuidados da avó materna, possuindo outros familiares próximos aptos a prover sua assistência, inexistindo, portanto, risco de desamparo.

Portanto, as circunstâncias fáticas deste caso se distinguem do paradigma estabelecido no HC 143.161/SP, haja vista a prova da não
exclusividade da responsabilidade materna e a gravidade concreta do delito que impõe a manutenção da custódia para garantir a ordem pública.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do delito e à quantidade significativa de droga apreendida, não autorizam a revogação da custódia cautelar, tampouco sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025